Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de aluguéis vencidos em cinco períodos entre setembro/2023 e março/2024, além de multa contratual de 20% sobre o valor anual do contrato de locação. O apelante pleiteia a redução da penalidade, pois a considera desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de redução da multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em comento não permite aplicação de multa compensatória, pois não houve rompimento antecipado do contrato. O contrato teve prazo de vigência de 12 meses iniciando-se em novembro de 2022 e notificação constante dos autos noticia o intento de não renovar o contrato, o que, mesmo se tivesse ocorrido, teria sido por prazo indeterminado ante ausência de pacto escrito, o que é incompatível com a multa por vencimento antecipado. Aplica-se tão somente a multa moratória para o atraso da dívida, no valor de 10% da prestação em atraso.
IV. DISPOSITIVO
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; L. 8.245/1991, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995763, 0710708-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma cível, j.: 30/04/2025, DJe: 20/05/2025.).

(ad)